Tribunal: STF
Processo: ADPF 165
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram.



    III. Razões de decidir



    3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 



    4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.



    5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.



    6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.



    7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.



    8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.



    9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Pedido procedente.



    Tese de julgamento: 



    “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.



    2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.



    3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 3º, § 3º, e 139, V.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF, ADIs 5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADOs 52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.